Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois, ante a ausência de arbitramento anterior, inviável a fixação de honorários advocatícios recursais.
3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, publicado no DJe de 3.4.2017).
4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Decisão unânime.